Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710517-36.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ALAN DOS SANTOS MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida. 2. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si, em todos os momentos em que foi ouvida, e condizentes com as demais provas, demonstrando que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou os aludidos crimes contra a então esposa. 3. A despeito de não ter sido juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito que atestasse a existência de lesões corporais na vítima, as demais provas colacionadas, especialmente as fotografias dos locais lesionados (com inchaço e marcas arroxeadas), somadas aos depoimentos da vítima e das demais testemunhas, revelam a materialidade do crime, sendo inviáveis os pleitos de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 4. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que os crimes de ameaça e lesão corporal foram praticados com desígnios autônomos. 5. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 6. Embora seja plausível que o crime de lesão corporal qualificada possa ter sido motivado por ciúmes do apelante, o que justificaria o reconhecimento da circunstância agravante do motivo fútil, é certo que, a par de não terem ficado concretamente demonstrados os motivos do crime (sabendo-se que o crime foi praticado após uma discussão do casal, sem contornos detalhados, durante a madrugada), a premissa suscitada (ciúmes do apelante), apesar de noticiada pela vítima e pelo acusado em sede extrajudicial como fundamento para saírem do local onde estavam e voltarem para casa, não foi delineada na sentença como motivo para o crime praticado (havendo notícias inclusive de que a discussão entre o acusado e a vítima durante a madrugada tenha ocorrido em razão de ciúmes da vítima). Logo, por se tratar de aspecto não totalmente esclarecido, é de ser afastada da dosimetria da pena do crime de lesão corporal qualificada a circunstância agravante do motivo fútil. 7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, não obstante a gravidade do fato e a intensidade da dor experimentada pela vítima, as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram esclarecidas nos autos, mostrando-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência de gênero e ameaça), na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), afastar a circunstância agravante do motivo fútil da dosimetria da pena do crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero, reduzindo-lhe a pena, em relação ao aludido crime, de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se inalterados a pena estabelecida para o crime de ameaça – em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção –, o regime inicial aberto para o cumprimento das penas, e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos definidos na sentença. O recorrente alega violação aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, tendo em vista a ausência do exame de corpo de delito e do respectivo laudo pericial médico para constatar as supostas lesões supostamente sofridas pela vítima e sua gravidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do CPP, e 129, §13, do CP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime. 2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025